Tribunal: TJMT
Processo: 1009738-41.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009738-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Agêncie e Distribuição, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CAROLINE TAIS DOS SANTOS KRAIMER - CPF: 034.621.010-05 (ADVOGADO), EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS CONDOMINIO ALEXANDRIA SINOP LTDA - CNPJ: 21.183.623/0001-17 (AGRAVANTE), MARIA LUCIA COUTINHO PONTES - CPF: 295.947.154-72 (AGRAVADO), DIOVANE FRANCO RODRIGUES - CPF: 028.770.681-88 (ADVOGADO), PAULA FERNANDA ADIERS AVILA - CPF: 032.657.380-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE PARCELAS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento contra decisão que, em ação de rescisão contratual c/c indenização por danos, suspendeu a exigibilidade das parcelas vincendas de contrato de promessa de compra e venda, diante do atraso na entrega de três lotes.

II. Questão em discussão

2.
Admissibilidade jurídica da suspensão provisória do pagamento, diante do inadimplemento da vendedora quanto ao prazo contratual de entrega.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada se apoiou em indício de inadimplemento, com atraso superior a um ano e ausência de justificativa ou prova do andamento das obras.

4. Relatório técnico aponta que as obras seguem inacabadas, gerando desequilíbrio contratual e risco de prejuízo à compradora
.

5. O art. 476 do CC/2002 autoriza a suspensão da obrigação de uma parte quando a outra não cumpre a sua.

6. A medida é provisória, sem extinguir o vínculo contratual nem antecipar o mérito, e admite posterior cobrança, se a ação for julgada improcedente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“É admissível a suspensão provisória do pagamento de parcelas contratuais diante do inadimplemento da obrigação principal, especialmente atraso na entrega sem justificativa, como meio de preservar o equilíbrio contratual.”

Dispositivo legal citado: CC/2002, art. 476.

Jurisprudência: TJMT,
AgInt
no 1012003-50.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4a Câm. Dir. Privado, j. 26/06/2024,
DJe
30/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Empreendimentos Imobiliários Condomínio Alexandria Sinop Ltda
. contra decisão da 4a Vara Cível de Sinop/MT que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais (Processo no 1001341-45.2025.8.11.0015), deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade das parcelas vincendas do contrato de promessa de compra e venda.

A agravante sustenta que a decisão compromete a execução contratual e impacta o fluxo de caixa, pois a agravada adquiriu três lotes e a inadimplência inviabiliza o custeio da fase final das obras, especialmente paisagismo e estruturas externas. Alega que a agravada tinha pleno conhecimento do cronograma e que a suspensão das parcelas prejudica os demais condôminos e afeta os dividendos da empresa. Argumenta que a medida é prematura e sem respaldo legal, diante da ausência de provas da suposta incapacidade financeira da agravada. Requer a reforma da decisão para indeferir o pedido liminar ou, subsidiariamente, a fixação de prestação de contas.

A liminar
recursal
foi indeferida
(id.
277934350
).

Em contrarrazões, a agravada defende que a suspensão é legítima, pois a agravante está em mora desde 31/12/2023. Sustenta que já pagou mais de R$ 420.000,00 sem que a obra fosse entregue, sendo indevido exigir o adimplemento de quem não recebe a prestação contratada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O cerne da controvérsia reside na análise da legalidade da decisão que determinou a suspensão do pagamento das parcelas vincendas
do contrato de compra e venda firmado entre as partes, tendo em vista o alegado atraso na entrega dos imóveis pela parte agravante.

A decisão agravada baseou-se em indício de inadimplemento contratual, especialmente quanto ao prazo de entrega dos lotes, previsto para 31/12/2023.

É incontroverso que o prazo foi
ultrapassado há
mais de um ano, sem justificativa plausível ou comprovação do estágio atual das obras
. Apesar
da alegação de que estão em fase final, a agravante não apresentou documentos que infirmem a decisão recorrida. Ao contrário,
relatório
de vistoria indica que as obras seguem inacabadas.

A jurisprudência admite a suspensão das parcelas diante de atraso injustificado, como forma de restabelecer o equilíbrio contratual e assegurar a boa-fé
:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDO – REQUISITOS DEMONSTRADOS – SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO CONTRATO – POSSIBILIDADE - ATRASO INJUSTIFICADO DA OBRA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO O quadro em questão, a toda evidência, ao menos no estágio em que a lide se encontra, denuncia o risco de a autora amargar prejuízos irreversíveis em razão do atraso ou até mesmo a não conclusão da obra, hipótese que revela a adequação da decisão de origem, que antecipadamente, apenas suspendeu a obrigação de pagar assumida pela parte agravada.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10120035020248110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 26/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2024)

O art. 476 do Código Civil consagra a exceção do contrato não cumprido, impedindo a exigência de obrigação sem a correspondente contraprestação.

No caso, a agravada já desembolsou mais de R$ 420.000,00 sem a entrega do imóvel, evidenciando desequilíbrio contratual e risco de dano irreparável.

A medida deferida não extingue o vínculo contratual nem antecipa o julgamento do mérito, apenas suspende, de forma provisória, a exigibilidade das parcelas.

Importa destacar que a decisão não se fundou em eventual incapacidade financeira da agravada, mas no inadimplemento da agravante, que descumpriu o prazo contratual.

Além disso, não há prejuízo irreversível à agravante, pois, sendo julgada improcedente a ação principal, as parcelas poderão ser cobradas com os acréscimos legais devidos, preservando-se a efetividade da tutela.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025